Tribunal: TJES
Processo: 5001104-12.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001104-12.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HARRY MOSE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE JÁ INCLUIU OS HONORÁRIOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA VIA JUDICIAL. BIS IN IDEM. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória com o objetivo de reformar decisão monocrática que rejeitou a apelação cível onde se discutia a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na ação de execução fiscal quando esta era extinta pelo pagamento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há apenas uma questão em discussão, qual seja: se o contribuinte pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios no bojo da ação de execução fiscal quando já realizado acordo extrajudicial contemplando tal verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O ente municipal apenas poderia cobrar valores atinentes aos honorários advocatícios na via judicial caso o acordo administrativo não contemplasse a referida verba.

4.Existindo na avença extrajudicial a previsão de tal pagamento, a sua perseguição no bojo da ação de execução fiscal afigura-se uma cobrança dúplice, o que não pode ser admitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo interno
do Município de Vitória improvid
o,
por maioria de votos.

Tese de julgamento:

6
.
Inviável a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão do parcelamento do débito extrajudicial cujo montante já contemple a referida rubrica.

7
.

Restou vencida a tese que provia o recurso para acolher o pedido de condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, insurge-se o recorrente em face da decisão monocrática proferida em sede de apelação cível pela insigne Desª. Heloisa Cariello, quando ainda integrante deste órgão fracionário, onde foi consignada a impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência em ação de execução fiscal extinta pelo pagamento administrativo que já contemplaria tal verba.

O agravante sustenta que a fixação da verba honorária tem cabimento mesmo quando não ocorrida a citação,
isso, baseado no princípio da causalidade, uma vez que justificada a propositura da demanda pelo inadimplemento do contribuinte.

Po
is bem.

Sem delongas, entendo que a hipótese é de rejeição da tese recursal, uma vez que o entendimento firmado em sede de apelação cível não merece qualquer censura.

Isto, porque
ao calcular o montante do débito a ser parcelado pelo contribuinte o ente municipal já embutiu ali a verba honorária, no importe de 10% sobre o valor total da dívida, como se observa no documento do id
. 7920344.

Sendo assim, exigir que o contribuinte também arque com novo pagamento de honorários em razão da extinção da execução fiscal, lastreada na mesma pactuação extrajudicial, configuraria patente bis in idem.

Vejamos o entendimento do e. STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DO EMBARGADO. ADESÃO AO REFIS. PREVISÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. NOVA COBRANÇA. BIS IN IDEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO GENÉRICA.I - A violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve ser demonstrada de forma específica, não sendo suficiente alegar falta de interpretação adequada de dispositivos legais ou temas repetitivos. Incidência da Súmula n. 284/STF. II -
Havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022 e AgInt no AREsp n. 1.981.214/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022. III - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.523.152/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

A propósito, vejamos o posicionamento deste eg. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO CONTEMPLADOS NO ACORDO DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOB PENA DE BIS IN IDEM – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.143.320/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento que a inclusão da verba honorária no programa de regularização de débito fiscal impossibilita a sua cobrança no âmbito judiciário, sob pena de configurar bis in idem.
Precedente desta c. Câmara. 2. No caso de adesão a ao programa de pagamento de tributos e quitação da verba honorária na esfera administrativa, é indevido, sob pena de enriquecimento ilícito, o pagamento de novos honorários advocatícios. 3. Recurso desprovido.

(Ap. Cível
0045852-21.2000.8.08.0011,
Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Julgado em 10/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ADIMPLIDA QUANDO DA ADESÃO AO REFIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL. INDEVIDO BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[...] incabível a condenação do sujeito passivo da obrigação tributária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na via judicial, quando já houver pago honorários, na instância administrativa, por força de adesão a programa de recuperação fiscal instituído por lei.”
(AgInt no REsp n. 2.014.606/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022) 2. A prova documental produzida no processo demonstra que houve a quitação integral da verba honorária devida em decorrência da CDA em alusão, o que, por certo, engloba a presente ação anulatória, que a tem como objeto. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(Ap. Cível 0008491-27.2020.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Julgado em 01/04/2024)

Assim, não encontrando a tese recursal qualquer guarida na jurisprudência pátria, por óbvio a sua rejeição é medida imperiosa.

À luz do exposto, sem maiores delongas, conheço
do agravo interno
e, no mérito,
nego-lhe provimento
,
mantendo-se inalterado o decisum monocrático a seu tempo proferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença que, nos autos de execução fiscal, deixou de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por ausência de triangularização na relação processual.

Nesse contexto, defende a Municipalidade que o fato gerador para a incidência dos honorários advocatícios é o ajuizamento da ação, e não a citação, razão pela qual requer seja fixado a condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.

Impede rememorar que, a execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra HARRY MOSE, objetivou o recebimento do valor referente à CDA n° 16128/2014, restando frustrada, entretanto, a citação do executado.

A posteriori, confirmado o pagamento do débito referente à CDA suprarreferida, o ente público requereu a extinção do processo, embora tenha pugnado pela manutenção da condenação do réu em honorários advocatícios.

Na hipótese, o Juízo sentenciante fundamentou sua decisão por entender que
,“antes de citado, o réu não integra a relação jurídico-processual, pois sequer possui conhecimento da existência da demanda, o que afasta a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”
, deixando de condenar o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por ausência de angularização da relação processual.

Pois bem.

Registro, de início, que em ocasiões anteriores manifestei-me no sentido de ser “
incabível a condenação do executado em honorários advocatícios sucumbenciais quando a extinção da execução fiscal decorre do pagamento do débito, antes da citação válida
” (AP nº 0052948-58.2013.8.08.0035, de minha relatoria, 4ª Câmara Cível, julgado em 07/05/2024), notadamente porque conquanto a demanda se considere proposta quando do protocolo da petição inicial, só produz efeitos ao réu depois de sua citação válida (CPC, art. 312).

Ocorre que, como cediço, tem prevalecido no c. Superior Tribunal de Justiça a orientação de que são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais pela parte executada quado o feito executivo fiscal for extinto por força de pagamento extrajudicial do débito, embora não realizada a citação válida (AgInt no REsp 2100289/PA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 07/05/2024; AgInt no REsp 2108423/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 18/04/2024; AgInt no REsp 2086521/GO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 02/04/2024; AgInt no REsp 2028318/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUE, Segunda Turma, DJe 01/09/2023; AgInt no REsp 2051083/PA, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 31/08/2023).

Todavia,....

Entende essa vertente que, verificando o pagamento do débito fiscal, pode-se inferir que o executado reconheceu a dívida executada e o pedido da execução, de forma a atrair a incidência do princípio da causalidade e a obrigação do executado em arcar integralmente com os honorários sucumbenciais, nos termos dos art. 85, §§1º, 2º e 10º e art. 90, ambos do CPC.

Nesses termos, ainda que ausente a triangularização da relação jurídica processual pela ausência de citação do executado, a mera propositura da ação pela Fazenda exequente tem o condão, por si só, de justificar a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que reconheceu o débito existente ao efetuar o pagamento.

Nessa senda, este Egrégio Tribunal de Justiça tem, de forma majoritária, acolhido idêntico entendimento do STJ, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 5002006-28.2017.8.08.0024, em quórum ampliado, de que foi designado relator para o acórdão o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, acompanhado, na ocasião, pelos Desembargadores Fabio Clem de Oliveira e Fabio Brasil Nery.

Do mesmo modo, no âmbito desta colenda 4ª Câmara Cível, ressalto o julgamento do recurso de apelação nº 5008003-50.2021.8.08.0024, em 14/08/2024, sob a relatoria do eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, no qual a apreciação da matéria concluiu pela fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em quadro fático simétrico ao destes autos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1- Caso concreto em que a parte executada firmou acordo extrajudicial anteriormente à citação, mas após o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal, não sendo, contudo, condenada em honorários de sucumbência. 2- A atual jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que “se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE). 3- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5008003-50.2021.8.08.0024, Magistrado: ARHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/08/2024)

Ante o exposto,
ressalvando o meu entendimento sobre a questão
, à luz do princípio da colegialidade e pela necessidade de uniformização da jurisprudência (art. 926,
caput
, do CPC),
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença vergastada apenas para condenar o executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, à luz do princípio da causalidade.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001104-12.2016.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO:
HARRY MOSE

RELATOR
A
:
DE
S. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO
VISTA

DIVERGENTE

Eminentes pares.
Estou a inaugurar divergência parcial.

Não obstante
os substanciosos fundamentos externados pela eminente Relatora, no sentido de não
houve o pagamento de honorários advocatícios no parcelamento ID 7920344, observando o anexo não vislumbro tal situação, de modo que
entendo
pelo provimento recursal.

O
pagamento da dívida tributária, após a instauração da demanda fiscal
e
com lastro em certidão de dívida ativa,
opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido e
, a toda evidência,
que deu
causa ao acionamento do Poder Judiciário, por cujo ônus deve responder.

A hipótese é de aplicação do princípio da causalidade, cujo fundamento é de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo, como é o caso do apelante.

Nesse sentido são os
julgados
da Primeira Seção do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021)
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
2. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento deste Tribunal, não há prover o Agravo que contra ela se insurge. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.
1. A a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Neste Tribunal, espelha o mesmo entendimento, dentre outros, os seguintes julgados:
Apelação Cível, 035140239274
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023;
Apelação Cível, 100200063491,
Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021;
Apelação Cível, 100200071353
, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021;
Apelação Cível, 031050004766,
Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021.

Assim,
considerando que
o
apelad
o
reconheceu e pagou o débito somente após o ajuizamento da ação executória,
bem como os honorários advocatícios não foram incluídos no
cálculo do
parcelamento,
não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, a el
e
incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Por todo o exposto,
com todas as vênias a eminente Relatora,
inauguro divergência
parcial
,
para conhecer a dar provimento ao recurso
, de forma a condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
reduzidos pela metade nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

É como,
respeitosamente,
voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município de Vitória, em razão da decisão monocrática proferida pela eminente Desª. Heloisa Cariello, quando ainda integrante deste órgão fracionário, que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto por meio do qual se requeria o pagamento de honorários de sucumbência na ação executiva.

A eminente Relatora negou provimento ao recurso ressaltando que “
ao calcular o montante do débito a ser parcelado pelo contribuinte o ente municipal já embutiu ali a verba honorária, no importe de 10% sobre o valor total da dívida
”.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez inaugurou divergência para dar provimento ao recurso ressaltado que:

Não obstante os substanciosos fundamentos externados pela eminente Relatora, no sentido de não houve o pagamento de honorários advocatícios no parcelamento ID 7920344, observando o anexo não vislumbro tal situação, de modo que entendo pelo provimento recursal.

Pedi vista dos autos e desde já adianto que, respeitosamente, acompanharei o voto da e. Relatora.

Não desconheço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo antes da citação, equivale ao reconhecimento da dívida, justificando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.619.359/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024).

Contudo, o próprio Superior Tribunal de Justiça também entende que “
havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial
” (STJ, REsp n. 2.075.544/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024).

In casu
, “
ao acordar o parcelamento do débito (CDA 16128/2014), pactuou-se o pagamento de honorários advocatícios
”,
in verbis
:

OITAVO: Sem prejuízo da obrigação assumida na cláusula terceira, o(a) devedor(a) se responsabiliza pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados, correspondente a 10% do valor do débito, a serem pagos a Associação dos Procuradores do Município de Vitória – APROVI, que poderá ser contatada através do e-mail: honorarios@aprovi.com.br. A verba honorária ora espontaneamente reconhecida representa título líquido, certo e exigível na forma do art. 585, II do CPC devendo ser paga, ou iniciar o seu parcelamento conjuntamente com a primeira parcela, sob pena de execução autônoma.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REFIS – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO NA EXECUÇÃO FISCAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ACOLHIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PREJUDICADO
. 1. A execução fiscal foi extinta em razão da extinção da dívida por quitação do débito tributário, nos termos do art. 924, III do CPC. 2. Tendo o apelante aderido ao REFIS resta caracterizada a confissão de dívida e, por consequência, a perda superveniente do objeto dos embargos à execução. 3. Em relação aos ônus de sucumbência, conforme entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça, “
havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial
. (REsp n. 2.075.544/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024.). 4. Recurso prejudicado (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002873-55.2016.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. DESISTÊNCIA. ADESÃO A REFIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA INCLUÍDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. APELO DE MS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 1
. Conforme jurisprudência do TJES, “
a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do non bis in idem”
. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0025802-12.2012.8.08.0024, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: FERNANDO ESTEVAN BRAVIN RUY, Julgado em 09/03/2021); 2. De acordo com o art. 3º, V, da Lei nº 11.331/2024, a qual Institui o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, “fica condicionado ao pagamento das custas processuais e/ou honorários advocatícios, quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial[...]”, como ocorreu no caso dos autos, denotando ser indevida a condenação da parte autora no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Apelo de MS Indústria e Comércio Ltda. provido. Recurso do Estado do Espírito Santo julgado prejudicado (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0015253-30.2018.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 18/10/2024).

Desse modo, considerando que,
in casu
, o Município/Agravante já possui em seu favor um título que pode ser objeto de ação autônoma para garantir o recebimento da verba honorária, mostra-se inviável uma nova condenação, sob pena de
bis in idem
.

DO EXPOSTO
, feitas essas breves considerações, acompanho a eminente Relatora.

É como voto.

Com a devida vênia ao(s) eminente(s) Julgador(es) que entende(m) de modo diverso, entendo que o pagamento da verba honorária na esfera administrativa exclui a possibilidade de condenação do executado ao pagamento de tal encargo quando da extinção da execução fiscal em razão do pagamento.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto.